Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0703172-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL SOUZA RODRIGUES IMPETRANTE: IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS O paciente, preso em flagrante em 4.1.21, pelos crimes dos arts. 163, § único, III, 329 e 331, todos do CP (dano qualificado, resistência e desacato), teve a prisão convertida em preventiva em 5.1.21, como garantia da ordem pública (ID 22896410, p. 2/4). A decisão que, em 15.1.21, indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva consignou: “(...) Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam o petitório defensivo, entendo que continuam presentes os pressupostos que justificaram a cautela prisional decretada na Audiência de custódia, inclusive o pericullum libertatis. Nesse aspecto, verifico que ele reside na garantia da ordem pública. Conforme destacado na ata da audiência de custódia, além dos registros na Vara da Infância e Juventude, o fato descrito no auto de prisão em flagrante foi grave, uma vez que o acusado tentou causar desordem institucional. Dessa forma, a segregação do acusado tem por fim resguardar a ordem pública, uma vez que em liberdade, em tese, o acusado voltaria a delinquir, já que nem mesmo o cumprimento de medida socioeducativa de internação impediu a prática do delito. De outra banda, tenho que os fundamentos expendidos pelo requerente no sentido de possuir residência no distrito da culpa e ser primário em nada impactam na necessidade de manutenção de sua segregação cautelar, tendo em vista que tais fatos não atenuam o possível risco de sua liberdade à manutenção da ordem pública, à luz dos elementos coligidos durante as investigações. É nesse sentido a inteligência do e.TJDFT. Veja-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MACONHA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISAO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. (...) (Acórdão n.1031938, 20170020131142HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017). Apesar da argumentação trazida pela diligente defesa, não vislumbro qualquer mudança fática a ensejar a revogação da prisão preventiva do indiciado. Por fim, cabe pontuar que este juízo não representa instância revisora das decisões proferidas pelo Núcleo de Audiência e Custódia, pois, caso não fosse esse o entendimento, estar-se-ia ocasionando franco desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente quando não ocorrer qualquer mudança fática apta a ensejar a revisão da decisão, consoante previsão do art. 316 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, de consequência, mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada. (...)” (ID 22896411, p. 2/3). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva (art. 311 e 312 do CPP), que não pode ser decretada apenas em decorrência da gravidade em abstrato do delito. Além disso, o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito. Se condenado, será beneficiado com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou cumprimento da pena em regime diverso do fechado. Assim, suficientes medidas cautelares diversas da prisão. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente e outros três internos, em unidade de cumprimento de medida socioeducativa (UNIRE), na data dos fatos, desde o período matutino, mostravam-se agitados, incitando os demais internos, ofendendo os agentes da instituição e chamando-os “para a porrada”. Por volta das 22 horas e 30 minutos, quando ordenado que cessassem o barulho intenso, passaram a afrontar e ofender os agentes dizendo “silêncio é o caralho”, “quero ver que vem aqui me fazer calar a boca”, “seus comédias, almas sebosas”. O grupo passou, então, a rasgar os colchões dos seus módulos – todos estavam em quartos individuais, separados. Os agentes solicitaram equipe de apoio para retirar os internos do módulo. Ao entrarem em cada quarto, todos os quatro resistiram e “partiram pra cima” dos agentes com murros, chutes e cabeçadas. Os agentes tiveram que usar gás de extratos vegetais e algemas para imobilizar os pacientes e encaminhá-los à delegacia (ID 22892805, p. 2/4). Há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente. A gravidade concreta da conduta evidencia-se pela audácia do paciente, que em atitude debochada, no interior de unidade de internação, afrontou, desrespeitou e agrediu agentes públicos e danificou patrimônio público, em nítido descaso com as instituições do Estado e acreditando que, por já se encontrar sob custódia, não seria responsabilizado pelos seus atos. Tais fatos demonstram o destemor e a periculosidade do paciente. Não bastasse, o paciente encontra-se em escalada criminosa. Em que pese estar em cumprimento de medida socioeducativa de internação, o paciente alcançou a maioridade em 13.2.20. Daí porque, por óbvio, ainda é primário. No entanto, registra passagem pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo a crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (ID 22892807, p. 5). O e. STJ firmou entendimento sobre a possibilidade de considerar atos infracionais pretéritos como fundamento para decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração (STJ, RHC 63.855/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a Seção, julgado em 11.5.16, info. 585). E a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ressalte-se que a medida socioeducativa de internação não se mostrou eficaz para frear a reiterada prática criminosa. E não se pode desconsiderar que a liberdade provisória do paciente, com o retorno dele à unidade de internação onde cometeu os crimes e desrespeitou a instituição e seus agentes, só reforçará o sentimento de impunidade e descrédito com o sistema criminal, fomentando a recidiva e a crença de que tal conduta é um indiferente ao Estado – o que não é. Além de colocar em risco a ordem coletiva na instituição e a segurança dos agentes e demais internos. Ressalte-se que a impetrante não trouxe nenhum fato novo que indique não mais persistirem os motivos da prisão cautelar. E não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Conforme o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Confira-se: “(...) Violação ao princípio da homogeneidade. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. (...).” (HC 547239/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, 3.12.19, DJe 12.12.19); “(...) não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, antecipar provável pena a ser aplicada ou colocação do paciente em regime menos gravoso. (...)” (HC 398908/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 27.6.17, DJe 1.8.17). Quanto ao argumento da impetrante, de que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, não foram juntados aos autos documentos que comprovem tais alegações. E ainda que se considere tais argumentos, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). A decisão que manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente um dos requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES